Tribunal: CARF
Processo: 13609.720189/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.720189/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.316 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
JOAO CORNELIO HENRIQUE MICHELS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Não compete às instâncias administrativas de julgamento apreciar pedido de
retificação de declaração que não tenha sido submetido à prévia decisão da
autoridade competente, por não se afigurar a presença de lide.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ADA.
Não era exigido o Ato Declaratório Ambiental (ADA) anual, no exercício de
2003.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO.
DESNECESSIDADE DO ADA.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). Súmula CARF no 122.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, não conhecendo do pedido de retificação de declaração e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.720189/2007-38
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720189/2007-38

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do 03-29.729 – 1a Turma da
DRJ/BSA (e-fls. 218 e ss), in verbis:
Contra o contribuinte interessado foi lavrado, em 03/12/2007, a Notificação de
Lançamento n° 06113/00104/2007 (às fls. 01/08), pelo qual se exige o pagamento do
credito tributário no montante de R$ 981.092,94, a título de Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2003, acrescido de multa de oficio
(75,0%) e juros legais calculados até 30/11/2007, tendo como objeto o imóvel rural
denominado "Fazenda São Jorge, São Domingos e Palestina", cadastrado na SRF, sob o
n° 2.514.347-6, localizado no Município de Buritis/MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da correspondente DITR/2003
incidente em malha valor, iniciou-se com a intimação de fls. 09/10, para o contribuinte
apresentar os seguintes documentos de prova:
1° - Cópia do ADA - Ato Declaratório Ambiental;
2o - Laudo técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2o da Lei no 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado da
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), registrada no CREA, indicando o
imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o artigo 9o do Decreto 4.449
de 30 de outubro de 2002;
3o - Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido
em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei
4.771/65 (Código Florestal), acompanhado de ato do poder público que assim a
declarou;
4o - Cópia da matricula do registro imobiliário, caso exista averbação da área de reserva
legal, de reserva particular do patrimônio natural ou de servidão florestal;
5o - Cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva
Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de
certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não
possui matricula no registro imobiliário;
6o - Ato específico do órgão competente federal ou estadual, caso o imóvel ou parte dele
tenha sido declarado como área de interesse ecológico; e,
7o - Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade
Técnica) registrado no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do SIPT da RFB.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 19, 20, 21, 22/24, 25, 26/37,
38/54 e 55/80.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2003, decidiu-se lavrar a presente Notificação de
Lançamento glosando totalmente as áreas declaradas como sendo de preservação
permanente e as de utilização limitada, de 1344,6 ha e 1.232,6 ha, respectivamente,
além de alterar o VTN declarado de R$ 2.249.531,50 para RS 6.567.029,57, com base
no SIPT, com conseqüentes aumentos da área tributável/aproveitável, do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, disto resultando o imposto suplementar de R$
414.400,40, conforme demonstrativo às fls. 05.
A descrição dos falos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora, encontram-se descritos às folhas 02/04, 06 e 07/08.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720189/2007-38

Da Impugnação

Cientificado do lançamento em 17/12/2007, fls. 178, o Impugnante, por meio de
procuradora legalmente constituída, doc de fls. 92/93, protocolou em 11/01/2008, fls.
82, a impugnação de fls. 82/91, lida nesta Sessão, acompanhada dos documentos de fls.
94/100, 101/103, 104, 105/120, 121/124, 125, 126, 127/135, 136/139, 140/146 e
147/177. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
• apresenta os fatos da presente notificação de lançamento e informa que, para melhor
salientar a comprovação das áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente, foi
encaminhada cópia de Processo de levantamento de dados no imóvel, realizado pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (n°. 54700.001744/01-
72), vistoriado em 06/12/2001, em que classificou todas as áreas que compõem o
imóvel, resultando, ainda, numa área medida de 5.762,80 ha;
• não obstante ter sido demonstrada e comprovada, pormenorizadamente, a área de
preservação permanente de 1.438,4 ha através do Laudo Técnico recentemente
elaborado, acompanhado do Laudo de Vistoria efetuado pelo INCRA, discriminando e
classificando suas áreas enquadradas no art. 2o da Lei 4.771/65, com redação dada pelo
art. 1o da Lei 7.803/89, a mesma foi desconsiderada devido à intempestividade da
protocolização do ADA, junto ao IBAMA;
• ocorre que foi encaminhado à DRF de Sete Lagoas - MG, apenas o ADA recentemente
retificado, quando se verificou que a área total do imóvel e de preservação permanente
foram declaradas erroneamente;
• para que fique comprovado que o contribuinte vem cumprindo rigorosamente com a
legislação pertinente a essa questão, segue todos os ADA (s) protocolizados desde 1997,
época em que foi exigido tal procedimento;
• o simples protocolo do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao IBAMA
providenciado pelo contribuinte, não é prova para existência de áreas de preservação
permanente e de reserva legal, uma vez que não se trata de verdadeira declaração do
Órgão, mas mero formulário por ele fornecido, em branco, para ser preenchido pelo
declarante com as informações que lhe aprouver. Por outro lado, essas áreas podem ser
demonstradas de forma irrefutável através de Laudo Técnico elaborado por profissional
habilitado para tal, como foi feito, inclusive pelo INCRA;
• observa-se a fundamental importância da área de Preservação Permanente implícito no
art. 2o da Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal) e cita-o, bem como o
caput do art. 16 do Código Florestal;
• notoriamente, eis nesse artigo outra manifestação tácita da importância da preservação
permanente, sobressaindo-se aos demais tipos de vegetação nativa, área essa essencial
para a preservação e equilíbrio do meio ambiente, devendo, portanto,
independentemente da sua averbação à margem da matricula do imóvel, ser considerada
para todos os efeitos como área isenta de tributação;
• não obstante incessante negativa desse procedimento de fiscalização em se acatar as
áreas de Utilização Limitada devido à falta de comprovação do Ato Declaratório
Ambiental - ADA junto ao IBAMA, o Terceiro Conselho de Contribuintes vem
acolhendo esse documento, mesmo quando protocolado intempestivamente, não sendo
esse o caso, e transcreve jurisprudências nesse sentido;
• a área de reserva legal foi glosada pelo mesmo motivo de ausência de tempestividade
da protocolização do ADA junto ao Ibama, apesar da comprovação da existência de
1.241,57 ha averbados às margens das matrículas que compõem o imóvel, desde 1995 e
apenas uma matrícula em 2001, conforme faz prova as matrículas encaminhadas à DRF
de Sete Lagoas -MG, em 25/10/2007, áreas essas claramente discriminadas nos laudos
técnicos encaminhados naquela data;
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720189/2007-38

• mesmo que essas áreas não estivessem sido averbadas às margens das suas respectivas
matrículas, o Conselho de Contribuintes vem acatando-as quando existente de fato no
imóvel, sendo comprovadas através de documentos hábeis e idôneos e cita alguns
acórdãos proferidos pelo Conselho de Contribuintes;
• questiona-se a incoerência desse procedimento fiscal em glosar as áreas de
preservação permanente e de reserva legal motivado pela infundada justificativa de
intempestividade da protocolização do ADA, uma vez que as referidas áreas foram
acatadas para o exercício de 2005, também objeto de fiscalização demonstrado no
Termo de Intimação Fiscal n° 06113/00044/2007;
• uma vez que a declaração vem sofrendo processo de fiscalização, pretende-se,
comprovar através da presente pleito que houve erro de preenchimento na declaração
quanto à área total e de preservação permanente do imóvel, atestadas através de Laudo
Técnico, acompanhado de mapa, imagem de satélite, com ART registrada junto ao
CREA, corroborado pelo Laudo de Vistoria do INCRA;
• com fundamento nos termos do art. 145, inciso I, do CTN, estando devidamente
comprovado através de provas documentais hábeis e idôneas, previstas nas Normas de
Execução aplicáveis aos trabalhos de malha da DITR, o lançamento regularmente
impugnado poderá ser alterado quando arguido pelo contribuinte na fase de
impugnação, para o presente caso de evidente erro de fato;
• sendo negada essa oportunidade ao contribuinte, ignora-se um dos princípios
fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita legalidade e, como
decorrência, o da verdade material;
• o Valor da Terra Nua arbitrado de RS 1.065,54 para esse exercício, baseado no SIPT
Sistema de Preços de Terra, é um disparate em comparação com o VTN de RS 346,75
comprovado através do Laudo Técnico elaborado com base nas especificações da
ABNT NBR 14653-3, através do "Método Comparativo Direto de Dados de Mercado";
• em época da apresentação da DITR/2003, o contribuinte se valeu do VTN da pauta
fornecida pelo site do INCRA no valor de RS 365,00/ha para o município de localização
do imóvel, valor esse superior ao levantado no referido Laudo Técnico;
• salienta o item 12 do Laudo Técnico, que o Auditor Fiscal se utilizou de uma
metodologia para o cálculo do VTN do imóvel desprovida de fundamentos técnicos, não
indicando as fontes de informação, bem como a metodologia utilizada na elaboração
dos cálculos;
• considerou, ainda, o supracitado Laudo Técnico, que no ano base seguinte, 2003, o
VTN declarado pelo contribuinte de RS 400,00/ha foi o mesmo apurado pela SRF, não
sendo possível, portanto, um recuo de preços de terras de um ano para o outro de R$
1.065,54/ha para R$ 400,00/ha;
• diante das provas inequívocas ora apresentadas, vem o contribuinte solicitar a
retificação do Auto de Infração anexo, de acordo com os dados atestados no Laudo
Técnico anexo, que veio discriminar e classificar todas as suas áreas, tendo em vista que
houve diminuição da área originalmente declarada para 5.762,80 ha;
• no intuito de facilitar a apreciação desse instrumento, requer-se a retificação da
declaração nos seguintes itens:
• • valor da Terra Nua de RS 346,75/ ha
• • área total do imóvel - 5.762,8 ha;
• • área de Preservação Permanente - 1.438,4 ha;
• • área de Reserva Legal -1.241,5 ha;
• • áreas ocupadas com Produtos Vegetais - 2.749,3 ha;
• • áreas de Pastagens Nativas - 310,0 ha; e,
• • áreas ocupadas com benfeitorias - 23,6 ha.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720189/2007-38

E o relatório.
Em face dos argumentos colacionados na impugnação, a decisão de piso manteve
em parte o lançamento. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo Acórdão, a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
ALTERAÇÃO DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Para ser aceita a alteração da Área Total do Imóvel a solicitação deve ser fundamentada
em documento hábil e idôneo.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e utilização limitada/reserva legal, para fins de
exclusão do ITR, devem ter sido objeto de ADA protocolado tempestivamente junto ao
IBAMA.
DAS ÁREAS OCUPADAS COM BENFEITORIAS.
Cabe alterar as áreas ocupadas com benfeitorias, quando o contribuinte apresentar
"Laudo Técnico" mostrando a nova distribuição das áreas do imóvel.
DA REVISÃO DO VTN ARBITRADO PELA FISCALIZAÇÃO.
Cabe restabelecer a tributação do imóvel com base no VTN declarado, quando restar
afastada a hipótese de sub-avaliação, mediante a apresentação de "Laudo de Avaliação"
elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, a preços da época do fato gerador do imposto,
compatível com o VTN/ha declarado, bem como a existência de características
particulares desfavoráveis que justificam esse VTN/ha.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado, em 28/04/2009 (e-fls. 235), o representante do sujeito passivo apresentou
recurso voluntário, em 21/05/2009 (e-fls. 236 e ss), aduzindo o que se segue.

Aduz que “o julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento Brasília — DF deferiu parcialmente a impugnação, não acatando as
áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e alteração da área total do
imóvel, comprovadas através de documentos hábeis para tal pedido”.

Reitera o pleito de alteração da área total do imóvel, aduzindo ter procedido à
retificação nas respectivas matrículas, de modo que a soma das áreas totaliza
5.817,21ha.

Reitera o pleito do restabelecimento da área de preservação permanente,
afirmando não ter se omitido na apresentação do ADA, documento esse que foi
protocolado em 1997, sendo retificado em 2005 e 2007. Aduz que apenas a partir
de 2008 passou a ser exigida a apresentação anual do ADA, ao teor do art. 9o da
IN IBAMA no 96. Assevera que o Conselho de Contribuintes vem acolhendo o
ADA, mesmo intempestivo, embora entenda que nãos seja esse o caso. Entende
que referido ADA não é prova da existência de áreas de preservação permanente,
podendo ser provada, de modo irrefutável, por laudo técnico. Colaciona
legislação pertinente à matéria.

Reitera o pleito de restabelecimento da área de reserva legal, no total de
1.241,57ha, conforme averbado nas respectivas matrículas dos imóveis rurais em
referência.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720189/2007-38

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Do Conhecimento
O Recorrente reitera o pleito de retificação das áreas declaradas do imóvel, sob
arguição de erro de fato. Com efeito, entendo não caber a esse colegiado apreciar pedido de
retificação de declaração, por não integrar o escopo da lide.
Caberia ao sujeito passivo requer a retificação da declaração, nos termos do art. 43
da IN SRF no 256, de 2002, cabendo à autoridade competente da sua unidade de jurisdição
decidir a matéria.
Do exposto, por não competir às instâncias administrativas de julgamento apreciar
pedido de retificação de declaração, que não tenha sido submetido à prévia decisão da autoridade
competente, por não se afigurar a presença de lide, não conheço do pedido de retificação da área
total do imóvel.
Conheço das demais matérias, por preencherem os requisitos de admissibilidade.
Reserva legal.
A autoridade lançadora glosou a área de reserva legal declarada, de 1.241,5 ha,
sob o fundamento de não ter sido apresentado o tempestivo Ato Declaratório Ambiental - ADA,
não obstante conste averbação na matrícula dos imóveis (160,00ha referente à Fazenda São
Domingos, mat. 2.947, averbado em 19/12/2002, vide e-fls. 261; 160,00ha referente à Fazenda
São Domingos, mat. 2.948, averbado em 19/12/2002, vide e-fls. 274; 160,00ha referente à
Fazenda São Domingos, mat. 2.949, averbado em 19/12/2002, vide e-fls. 289; 213,57 ha
referente à Fazenda Palestina, vide e-fls. 300; e 548,00ha referente à Fazenda São Jorge, vide e-
fls. 306).
Com efeito, ao teor do enunciado da Súmula CARF no 122, “a averbação da Área
de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a
eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA), manifesto-me pelo
restabelecimento da área de reserva legal, limitada ao valor declarado, de 1.232,6ha.
Da Área de Preservação Permanente.
O voto condutor do acórdão de piso deixou de admitir a exclusão das áreas de
preservação permanente e de utilização limitada (APP), de 1.344,6 ha, da base de cálculo do
imposto, por falta de apresentação tempestiva do ADA.
A defesa alega que a APP está comprovada por laudo técnico, bem como teria
apresentado o ADA tempestivo, já no ano de 1997, que veio a ser retificado em 2005 e 2007.
Aduz que apenas a partir de 2008 passou a ser exigido a apresentação anual do ADA, ao teor do
art. 9o da IN IBAMA no 96.
Com efeito, ao teor da Instrução Normativa IBAMA no 96, de 2006, a exigência
de apresentação de Ato Declaratório Ambiental anual teve vigência apenas a partir de 2007, de
modo que deve ser reputado tempestivo o ADA protocolado em 16/12/2005 (e-fls. 121), ao
abrigo da espontaneidade, antes do início da ação fiscal.
Esse entendimento está balizado em jurisprudência dessa corte, a exemplo do
Acórdão no 2202-00.686 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 15/10/2010, cuja ementa segue
transcrita:
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.316 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.720189/2007-38

ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. LIMITE TEMPORAL.
Até o exercício 2006, o Ato Declaratório Ambiental - ADA deveria ser apresentado uma
única vez ou quando fossem alteradas as informações contidas na DITR. respeitados os
prazos previstos na legislação para sua entrega em Cada exercício
Do exposto, cancelo a glosa da área de preservação permanente.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do pedido de retificação de
declaração; por conhecer das demais matérias; e, no mérito, dar-lhe provimento, para cancelar as
glosas das áreas de área de Reserva legal, de 1.232,6 ha, e de Área de Preservação Permanente
(APP), de 1.344,6 ha.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital